Tribunal: TJDFT
Processo: 0709055-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709055-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER EXECUTADO: AILTON AGUIAR BARBOSA, DANIELLA MARQUES LEAO D E S P A C H O Infere-se dos autos que não houve insurgência de DANIELLA MARQUES LEÃO quanto à penhora realizada em sua conta corrente pelo sistema BacenJud (ID 12684517), no valor de R$ 1.281,54 (um mil duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), já transferida para conta judicial. Desse modo, expeça-se alvará de levantamento em favor da credora da quantia depositada em juízo. Informo, outrossim, que a pesquisa resultou negativa em relação a AILTON AGUIAR BARBOSA, conforme extratos em anexo. Intime-se a credora. Brasília, 31 de janeiro de 2020 13:18:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator